Tribunal: STF
Processo: ARE 1517339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INPCON – TRATANDO-SE DE ENTIDADE ASSOCIATIVA, NÃO SINDICAL, O INCISO XXI, DO ARTIGO 5.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÕES EM GERAL – VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA – OPORTUNIZAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE ASSUMA A TITULARIDADE ATIVA DA DEMANDA ANTES DE PROCEDER À EXTINÇÃO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL – PROVIMENTO DO APELO. "



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega que, “mesmo tendo sido reconhecida a ilegitimidade originária da autora, o e. TJRJ, em vez de determinar a imediata extinção da demanda - como, aliás, pedia o MP -, determinou a intimação do parquet, para informar se desejava prosseguir com a lide, substituindo a demandante ilegítima no polo ativo. É contra essa determinação, especificamente, que é interposto o presente Recurso Extraordinário”.



    Argumenta que “a substituição do polo ativo pelo MP viola o art. 5°, XXI, da Constituição. Afinal, não foram apresentadas as autorizações dos associados do Recorrido, o que significa, nos termos do entendimento já sedimentado por esse STF, que a presente demanda não representa ninguém! Assim, logicamente, não faria sentido que o MP prosseguisse com uma demanda sem nenhum beneficiário - sendo certo que o próprio parquet já se manifestou no sentido de que a presente ação deve ser extinta, em razão da ilegitimidade e da ausência de representatividade da Autora”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “conhecimento e desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação está assim ementada:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DA DEMANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INIDONEIDADE DO DISCURSO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SENTIDO DE MALFERIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM, AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DE DESRESPEITO A PRECEDENTE VINCULANTE (RE Nº 573.232/SC). EXISTÊNCIA DE EVENTUAL OFENSA OBLÍQUA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE SUPOSTA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 5º, § 3°, DA LEI Nº 7.347/85. NÃO INCIDÊNCIA, IN CASU, DO POSICIONAMENTO SUFRAGADO NO ALUDIDO ARESTO PARADIGMA PELA SUPREMA CORTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Conforme destacado na petição do apelo extremo, a única questão suscitada pela parte recorrente refere-se à alegada impossibilidade de, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, seja realizada a intimação do Ministério Público para que esse se manifeste sobre o interesse em assumir o polo ativo do processo.



    Nesse ponto, a Corte de origem decidiu que:



    “Cumpre, ainda, ressaltar que a normatividade do processo coletivo assume especial espectro em relação às normas do Código de Processo Civil por conta da relevância do interesse envolvido nas demandas coletivas. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção do processo, conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda, a saber: 



    “Na ação civil pública, reconhecido o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção do processo, conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda. Isso porque as ações coletivas trazem em seu bojo a ideia de indisponibilidade do interesse público, de modo que o art. 13 do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/1985. Precedente citado: REsp 855.181-SC, Segunda Turma, DJe 18/9/2009. REsp 1.372.593-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/5/2013.” (sublinhei)



    Verifica-se, assim, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal a quo, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.” (ARE 1.273.187-AgR-segundo/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.065.353-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.208.717-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2020).



    Corroborando a natureza infraconstitucional da controvérsia, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial assentando que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência daquela Corte Superior sobre a matéria, conforme se verifica da ementa do acórdão proferido no julgamento do agravo interno: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 5º, §3º DA LEI 7.347/1985. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITMIDADE ATIVA DO AUTOR ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 



    2. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação de entendimento jurídico aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos. 



    3. Na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, a interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 é no sentido da possibilidade da sucessão no polo ativo da demanda pelo Ministério Público para dar aproveitamento ao processo. 



    4. Agravo interno não provido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente